Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701866-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO FARIA AGRAVADO: JOSIAN MAYCON RODRIGUES DE BARROS DESPACHO Reitere-se o Ofício ID 64072600 para que a Administração de Consórcio Nacional Honda LTDA encaminhe as informações solicitadas por este Juízo no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora